Tribunal: TJES
Processo: 0016465-18.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016465-18.2020.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

APELADO:
ALEXSANDRO DA SILVA RANGEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil a instruir a execução, na forma do artigo 784, III do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença objurgada, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 12

de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016465-18.2020.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

APELADO:
ALEXSANDRO DA SILVA RANGEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
contra r. sentença de fl. 64, proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, q
ue indeferiu a petição inicial por ausência de título executivo extrajudicial, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” intentada pela Apelante
em desfavor de
ALEXSANDRO DA SILVA RANGEL
.

Em suas razões recursais (fls. 78/85), a Apelante alegou, em síntese, que o documento que instrui a petição inicial é hábil para o ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial, por ser documento particular assinado por duas testemunhas, amoldando-se ao inciso III do art. 784 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido.

Necessário contextualizar que a Apelante ajuizou a demanda na origem alegando, basicamente, que o apelado inadimpliu o contrato de financiamento firmado em 30/12/2013 consubstanciado no TA – Termo de Adesão n.º 31.929.151-4 (fl. 11) no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 370,88 (trezentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).

A petição inicial foi instruída com o Termo de Adesão em referência, firmado pelo Apelado e duas testemunhas, bem como as condições gerais do contrato acostadas às fls. 12/18, contendo apenas a assinatura da Apelante e a informação de que se encontra registrado em cartório.

Ao analisar a petição inicial, o d. Juízo reconheceu a sua inépcia, proferindo sentença nos seguintes termos:

[...] Verifico que a parte Autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta nos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica do executado. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.

Desta forma, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, do CPC/2015. Custas quitadas. Sem honorários, em vista que a parte Ré não foi citada por este juízo. P.R.I. [...]

Em razões recursais, a Apelante, basicamente, afirma que o documento é título hábil para arrimar a Execução de Título Extrajudicial e, de fato, entendo que o Termo de Adesão se amolda à previsão do art. 784, III, do Código de Processo Civil:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas

Apesar de apenas o Termo de Adesão estar assinado por duas testemunhas, nota-se que na sua parte inferior há expressa referência de que este é parte integrante do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme n.º 197512, entregue ao devedor no ato da contratação:

Dacasa Financeira S/A qualificada no contrato de financiamento, e o Financiado e Fiador acima qualificados, firmam entre si um contrato cujo valor e forma estão especificados acima, mediante as cláusulas e condições gerais do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme n. 197512, ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar, cujo inteiro teor faz parte integrante e complementar do presente "TA". O Financiado e o Fiador declaram ter conhecimento do contrato acima referido, cuja cópia recebem neste ato, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as obrigações nele contidas.

Neste contexto, tenho que o Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas e acompanhado das condições gerais do Contrato de Financiamento, é título apto a lastrear a execução, notadamente porque instruído com a devida planilha de cálculo, devendo prosseguir a execução. Sobre a hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 –
Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; Apelação Cível n. 5010238-87.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data de julgamento: 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; Apelação Cível n. 5014615-04.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de julgamento: 22/05/2023)

Cito, ainda, demais julgamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido: Apelação Cível n.º 5011666-07.2021.8.08.0024, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA , PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2023; Apelação Cível n.º 5007247-80.2021.8.08.0011, Relator: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2023.

Nesse sentido, eventual discussão sobre a contratação e eventuais máculas na avença deve ser examinada em sede de embargos à execução pelo devedor e, portanto, entendo que o documento escrito em que se funda a demanda executiva é título hábil a instruir a execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões